Tribunal: TJPA
Processo: 0818836-37.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818836-37.2022.8.14.0006

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: TAYANNA DE MELLO RAMOS COSTA

APELANTE: IZAURO CELIO MAIA DA COSTA NETO

APELADO: IZAURO CELIO MAIA DA COSTA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RAZÕES DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

RAZÕES DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas pelo acusado e pela assistente de acusação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis. O réu pleiteia absolvição por insuficiência probatória e isenção de custas. A assistente de acusação requer a negativação da conduta social, majoração da pena-base e afastamento da suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) saber se é possível dispensar o pagamento das custas processuais; e (iii) saber se é cabível a exasperação da pena-base mediante valoração negativa da conduta social e o afastamento do sursis, conforme pretendido pela assistente de acusação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo do exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima. A autoria, por sua vez, encontra respaldo no depoimento firme e coerente da ofendida, corroborado pela prova técnica, sendo suficiente à formação do juízo condenatório, especialmente diante da relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. Inexistência de dúvida razoável a ensejar absolvição.

4. A imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é um dos efeitos da condenação e, portanto, não pode ser dispensada. Inteligência do art. 804, do CPP.

5. No tocante à dosimetria, inexistindo dado concreto nos autos que possa indicar a má conduta social do agente, inviável a negativação do aludido vetor, bem como a majoração da pena-base e o afastamento do sursis, uma vez presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por IZAURO CÉLIO MAIA DA COSTA NETO e por T.d.M.R.C., na condição de assistente de acusação, inconformados com a sentença do MMº Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, o apelante IZAURO CÉLIO MAIA DA COSTA NETO sustenta, em suma, a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, incisos VI e VII, do CPP, bem como a isenção das custas processuais.

Por sua vez, a assistente de acusação requer a reforma da sentença para que seja valorado negativamente o vetor referente à conduta social, com incremento da pena-base fixada ao réu, bem como o afastamento do benefício da suspensão condicional da pena, a ele concedido.

Em contrarrazões ao recurso da assistente de acusação, o réu requereu o desprovimento do apelo.

O Ministério Público, em contrarrazões ao apelo defensivo, pugnou pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor de IZAURO CÉLIO MAIA DA COSTA NETO, narra a denúncia,
verbis:

“(...) no dia 19 de julho de 2021, o denunciado IZAURO CÉLIO MAIA DA COSTA NETO ofendeu a integridade corporal de sua excompanheira, Tayanna de Melo Ramos Costa, provocando as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado aos autos do IPL, fato ocorrido neste município de Ananindeua nos moldes que expõe a seguir.

Consta nos autos que vítima e denunciado mantinham uma convivência conturbada, regada por agressões psicológicas decorrentes dos comportamentos agressivos e abusivos por parte de Izauro.

Emerge do caderno processual que na data supracitada, por volta das 00:00, movido por ciúmes e sentimento de posse excessivos, o indiciado ofendeu e agrediu a vítima ao quebrar seu celular, rasgar sua roupa e desferir um soco em seu rosto, resultando em lesão corporal.

A vítima foi submetida ao Exame de Corpo de Delito nº 2021.01.006726-TRA do Instituto Médico-Legal, que atestou “duas escoriações lineares, medindo a maior 02 cm e a menor 0,5 cm, ambas localizadas na região mamária direita. Escoriação, medindo 0,4 cm, localizada na falange distal do quinto dedo da mão esquerda. Escoriação linear, medindo 04 cm, localizada na porção lateral do terço superior do antebraço direito. Discreta equimose de coloração arroxeada, formato irregular, medindo em seus maiores eixos 3,5 cm x 03 cm, localizada na porção lateral do terço superior do antebraço direito”.

Ouvido em sede policial, o indiciado negou os fatos a si imputados.

Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados no depoimento da vítima e no laudo de lesão corporal acostado nos autos. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua condenou IZAURO CÉLIO MAIA DA COSTA NETO pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

Inconformados, apelaram tanto o réu quanto a assistente de acusação. O acusado pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, VI e VII, do CPP, bem como a isenção das custas processuais. A assistente de acusação, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para que seja valorada negativamente o vetor da conduta social, com alteração da dosimetria para incremento da pena-base, além do afastamento da suspensão condicional da pena.

É a síntese do necessário.

II - MÉRITO RECURSAL

Do recurso defensivo – pedido de absolvição

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito nº 2021.01.006726-TRA, que atestou a existência de escoriações e equimose no corpo da vítima,
verbis:

“(...) duas escoriações lineares, medindo a maior 02cm e a menor 0,5cm, ambas localizadas na região mamária direita. Escoriação, medindo 0,4cm, localizada na falange distal do quinto dedo da mão esquerda. Escoriação linear, 04cm, localizada na porção lateral do terço superior do antebraço direito. Discreta equimose de coloração arroxeada, formato irregular, medindo em seus maiores eixos 3,5cm x 03cm, localizada na porção lateral do terço superior do antebraço direito”.

Quanto à autoria, igualmente não vislumbro espaço para a absolvição.

Na fase inquisitiva a ofendida declarou,
verbis
:
“(...)que está casada há 19 anos, com o sr. IZAURO CELIO MAIA DA COSTA NETO, (...). Que dessa relação nasceu 02 (duas) filhas: T.R. (18 anos); I.R. (08 anos). Relatou que o relacionamento, começou ficar em crise. a mais ou menos 07 (sete) meses. Contudo sempre sofreu agressões psicológicas, moral e patrimonial. Visto que quando ele começa a beber modifica o comportamento. É agressivo, possessivo e bastante ciumento. A insegurança no relacionamento faz ele “surtar”, segundo a relatora. A vítima informou, que ela não pode falar com ninguém ao celular, que o celular dela não possui senha, que ele colocou GPS no seu carro, para ele seguir os passos dela. A vítima informa que ele não põe gasolina no carro, justamente para ela não sair de casa. A mesma afirma que ele possui uma arma e já ameaçou e apontou a arma para ela. A vítima afirmou que sempre sofreu agressões, porém nunca o denunciou porque não queria prejudicá-lo, visto que ele é oficial de justiça. Mas, todas as vezes que bebe fica agressivo.
Relatou que na data de hoje 19/07/2021 por volta das 00:00 IZAURO a agrediu fisicamente com um tapa no rosto e tentou rasgar a roupa de seu corpo deixando leves arranhões. QUE estavam no rool da piscina da sogra da vítima e bebido IZAURO entendeu que tinha um homem Olhando para ela, então começou com ciúmes, e quando retornaram para casa.
no momento em que ela estava fazendo suas orações IZAURO apagou a vela que estava acesa e jogou fora, então ela acendeu a vela e foi rezar fora da casa. Foi quando
ele começou proferir palavrões como: "ESSA PUTA ESSA VAGABUNDA, EU VOU TE MATAR",
e pegou a vela e quebrou, também pegou o celular da vítima quebrou e jogou no chão.
Ela entrou no banheiro e ele arrombou o banheiro, e puxou sua blusa para rasgar. E proferiu um tapa no seu olho direito. As filhas do casal ouviram e viram tudo. As meninas ficaram bastante nervosas.
Uma das filhas. enviou mensagem para a mãe dele e ela veio para a casa mas defendeu o filho. Ele sempre fica transtornado, chuta das portas, quebra as coisas da casa quando está bebido. No outro dia não lembra de nada e pede desculpa. Sendo que dessa vez. a vítima resolveu denunciar. Que se sente ameaçada já que IZAURO possui uma arma em casa e todas as vezes que ele bebe fica transtornado e no dia seguinte não lembra. A vítima informa que sempre que IZAURO começa a beber ela esconde a arma, pois sente medo devido o comportamento dele. (...)”

Em juízo, a vítima ratificou as declarações supra e afirmou que antes do fato o acusado nunca havia lhe agredido fisicamente; que antes o acusado a agredia com agressões psicológicas; que as agressões psicológicas se davam com palavras depreciativas, a chamando de vagabunda, puta, dizendo que se a depoente o deixasse ela iria “rodar bolsinha”; que o acusado costumava chegar bêbado em casa; que o acusado “enlouquecia”; que o acusado chegava em casa bêbado quebrando objetos da casa; que no dia dos fatos estava tendo uma reunião na pérgula da piscina do prédio da mãe do acusado;
que na ocasião estava a vítima, o acusado e suas filhas;
que o acusado já estava tendo crises de ciúmes intensificadas; que tinha um rapaz que estava presente no dia, de um outro grupo; que o acusado ficou enciumado, pois disse que esse rapaz estava olhando para a vítima;
que as partes voltaram para casa e o acusado já chegou extremamente agressivo por conta dos ciúmes desse rapaz; que a vítima se trancou no banheiro;

que o acusado arrombou a porta e lhe deu um tapa; que o acusado a puxou de dentro do banheiro; que o acusado tentou engasgá-la; que rasgou sua roupa; que a vítima subiu e se trancou no outro quarto
e de lá ligou para o seu irmão; que o acusado chegou a apontar uma arma para a depoente; que a arma era de posse do acusado; que foi por ciúme; que o acusado encostou o cano da arma na sua cabeça; que as crises de ciúmes já vinham acontecendo há um tempo, há aproximadamente 06 meses; que as crises de ciúmes foram se agravando; que a gota d’água foi a agressão ocorrida; que o acusado nunca deixou a depoente trancada em casa; que as ofensas aconteciam na frente de suas filhas;
que no momento da agressão tentava segurar a mão do acusado; que na hora que tomou um tapa ficou sem reação; que depois tentava se desviar do acusado; que o acusado estava rasgando sua roupa e a arranhando; que a agressão se constituiu num tapa em seu rosto; que depois o acusado continuou a arranhando, rasgando sua roupa, o que resultou nas lesões.

Em seu interrogatório, o acusado aduziu que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que no dia tiveram uma discussão; que não sabe dizer de onde vieram as lesões da vítima constantes no laudo de lesão corporal; que as partes já não estavam dormindo no mesmo quarto; que houve uma discussão pela parte da noite; que a discussão foi em razão de velas que a vítima havia acendido na casa e o acusado pediu para serem apagadas; que a discussão foi proveniente desse fato; que teve a discussão e que depois o acusado foi para seu quarto; que a discussão acabou e não teve nenhuma agressão física por nenhuma das partes; que não sabe como a vítima se feriu; que não recorda se no dia ingeriu bebida alcoólica.

O relato firme e coerente da vítima, na fase inquisitiva e em juízo, referindo, em síntese, que no dia dos fatos, após um episódio de ciúmes, o acusado chegou em casa exaltado, sob efeito de bebida alcoólica e na presença das filhas, arrombou a porta do banheiro onde a vítima havia se trancado, desferiu-lhe um tapa, puxou-a, tentou engasgá-la, rasgou suas roupas e a arranhou, longe de se mostrar isolada, encontra amparo no laudo pericial acima mencionado.

É certo que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, precisamente porque tais infrações, em regra, são cometidas na intimidade do lar, sem a presença de testemunhas presenciais.

A defesa procura infirmar a condenação sustentando supostas contradições entre os relatos da ofendida e a ausência de lesão facial, além de aventar dúvida sobre a própria dinâmica agressiva. Todavia, tais argumentos não bastam para romper a higidez do conjunto probatório. O fato do laudo não ter identificado marca no rosto não descaracteriza a agressão nem invalida o restante da narrativa, mormente quando foram constatadas outras lesões corporais em regiões compatíveis com o relato de puxões, arranhões e violência física durante o episódio.

A sentença bem destacou que a prova oral judicializada, em cotejo com a prova técnica, revela quadro seguro de responsabilidade penal. Não há, pois, dúvida razoável a autorizar a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Assim, rejeito o pedido absolutório.

No tocante ao pedido de isenção das custas, também não há reparo a ser feito nesta via, pois a imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804, do CPP
[1]
.

Do recurso da assistente de acusação – pedido de negativação da conduta social e majoração da pena-base, bem como afastamento do sursis

Também não prospera a insurgência da assistente de acusação.

Vejamos o exceto da sentença, na parte que interessa:

“(...) A
culpabilidade
é grave, pois as agressões foram feitas na presença de ambas as filhas do casal, uma delas menor de idade, fato esse autorizador da exasperação da pena, consoante, AgRg no AREsp 1871481 do STJ.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).[1]

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado são
desfavoráveis
, tendo em vista que a prática do delito em razão de
ciúme
, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base (REsp 1441372).

As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois o agente praticou o crime
sob efeito de bebida alcóolica
, tendo a vítima afirmado em Juízo que o réu estava embriagado.

Quanto às
consequências do delito
em
relação à vítima
, deve ser considerada
favorável
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, fixo a
pena base
em 06 (seis) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias
agravantes e atenuantes
,
pelo que mantenho a pena intermediária no mesmo quantum.

Ausentes causas de
aumento e diminuição de pena
.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.(...)”

Pretende a recorrente que a conduta social do réu seja considerada desfavorável, para, a partir daí, majorar a pena-base e afastar a suspensão condicional da pena.

Sem razão.

A conduta social, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e social. No caso concreto, embora haja referências da vítima a histórico de comportamento possessivo e agressivo, o juízo a quo entendeu inexistir, nos autos, acervo probatório autônomo para permitir a exasperação dessa vetorial.

Nesse sentido, verbis:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL
E PERSONALIDADE DO RÉU.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade onde esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais,
não se relacionando à prática pretérita de delitos ou à sua personalidade. 2. A personalidade do agente, assim como
a conduta social, tem como base uma avaliação pessoal. Não se avalia o fato criminoso, mas o próprio agente.
A personalidade do agente e
a conduta social guardam relação com sua vida social e não com o crime.
3. O fundamento lançado na sentença não é idôneo, vez que não se embasou em qualquer dado concreto dos autos que pudesse indicar a má conduta social do agente e tampouco a personalidade desvirtuada. 4. O juízo da execução penal é o competente para decidir sobre a detração de pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0719611-02.2023.8 .07.0007 1856324, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 12/05/2024)

Com efeito, inexistem elementos independentes que demonstrem a reprovabilidade da conduta social do acusado no meio comunitário, profissional ou familiar para além do próprio fato delituoso ora apurado. E aquilo que foi narrado pela ofendida acerca do contexto do crime serviu, legitimamente, à valoração negativa de outras circunstâncias judiciais na sentença.

Com acerto, o juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, com menção expressa ao fato da agressão ter ocorrido na presença das filhas do casal, uma delas menor, bem como estar vinculado a ciúme e sentimento de posse, e ainda, ter sido praticado sob efeito de bebida alcóolica.

Assim, mantém-se a pena-base fixada, permanecendo o
quantum
final em 06 (seis) meses de detenção.

Por consequência, inviável o afastamento do sursis.

A pena aplicada não supera 02 (dois) anos, não há notícia de reincidência em crime doloso, e as circunstâncias judiciais, embora parcialmente desfavoráveis, não se mostram aptas, por si sós, a obstar o benefício expressamente previsto no art. 77 do Código Penal, tal como reconhecido na sentença.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

[1]

Art. 804
. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 10/04/2026